Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-44.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON TORRES DA SILVA - CPF: 689.849.011-72 (RECORRENTE), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), LEDA LUCIA DA SILVA - CPF: 013.323.421-59 (RECORRIDO), ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005650-44.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A/ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido:

MILTON TORRES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE AD CASUSAM DA INSTITUIAÇÃO FINANCEIRA QUE, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA, NÃO DEU CAUSA AOS DANOS DO AUTOR. NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O VENDEDOR DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, promovida pelo Milton Torres da Silva, em face de Leda Lúcia da Silva, Itaú Unibanco S/A e Banco Bradesco Financiamentos.

2.

A ilegitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 485, § 3o, do CPC.

3.

Imprescindível reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente
Itau Unibanco S/A, pois
“o banco que, com garantia de alienação fiduciária, financia a aquisição de um veículo sem o registro da transferência e da propriedade fiduciária no DETRAN não é parte legítima para ação movida pelo antigo proprietário, que busca o pagamento dos débitos fiscais e de multas contraídos após a venda.

(STJ,
REsp 1025928/RS
, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 08/06/2009).

4.

Prescrição reconhecida, em relação ao Recorrente Banco Bradesco Financiamento, atinente ao prazo aplicável à obrigação de fazer (transferência de veículo), o qual é decenal (artigo 205 do Código Civil), enquanto o prazo relativamente ao pedido indenizatório é trienal (artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil).

5.

Danos morais afastados.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, promovida pelo Milton Torres da Silva, em face de Leda Lúcia da Silva, Itaú Unibanco S/A e Banco Bradesco Financiamentos. Narra a inicial que o Recorrido, em 04/02/2005, adquiriu o veículo GM/Corsa, Placa KDT3986, através de financiamento bancário, perante ao Banco Finasa.

Esclareceu que ficou sem realizar o pagamento de algumas parcelas, fato que originou o ingresso de ação de busca e apreensão por parte da instituição financeira, todavia, realizou a quitação integral da dívida.

No dia 27/07/2007, após ter quitado o financiamento, o Autor vendeu o referido veículo à requerida Leda Lúcia da Silva, que adquiriu o bem, através de financiamento bancário, junto à instituição financeira Banco Itaú SA, cuja alienação fiduciária foi devidamente registrada no DETRAN/MT.

A ré Leda Lúcia finalizou o processo de transferência, que foi, por fim, obstado com o registro de impedimento judicial na data de 18/12/2007. O credor fiduciário que financiou o automóvel à Leda Lúcia ingressou com ação de busca e apreensão, em razão de atraso no pagamento das parcelas, tendo realizado acordo.

A não finalização da transferência de propriedade do veículo gerou embaraços e prejuízos ao reclamante, como multas em seu nome e dívidas tributárias em relação ao IPVA e licenciamento.

Em razão da não realização da transferência perante o órgão de trânsito competente, o autor foi responsabilizado na ação de indenização por danos materiais de no 001.2008.003.898-5, onde a pessoa denominada Sueli Martins de Oliveira moveu em desfavor de Ademir Roberto da Silva e do Requerente, alegando, em síntese, que no dia 22/05/2008, envolveu-se em acidente de trânsito de natureza colisão por culpa do veículo conduzido por Ademir Roberto da Silva.

Assim, pleiteou liminar para que o fosse determinado ao DETRAN para que procedesse a transferência do veículo à requerida Leda, bem como condenação por danos morais.

Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando as instituições financeiras ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais.

O Banco Bradesco, em seu recurso inominado, arguiu preliminar de coisa julgada, sob a alegação de que a ação versa sobre prestação de constas, que já foi discutida nos autos de busca e apreensão, possuindo a mesma causa de pedir, requerendo a extinção do feito. Narrou ainda que ocorreu a prescrição. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

O Banco Itaú Unibanco, por sua vez, em seu recurso, narra que é parte ilegítima para atuar no polo passivo da ação, pois os danos foram causados pela ré Leda Lucia da Silva. No mérito, afirma que não deu origem as lesões causadas ao autor e que os danos morais são ilegítimos. Neste sentido, pleiteou pela isenção dos danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afasto a preliminar de coisa julgada, tendo em vista que as ações de busca e apreensão possuem objetos diferentes da matéria ventilada nestes autos.

Pois bem.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente Itaú Unibanco deve ser acolhida.

Em que pese tal matéria não ter sido arguida na contestação, a ilegitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 485, § 3o, do CPC.

Nos autos, o Itaú Unibanco não detém responsabilidade em relação jurídica discutida nos autos.

Verifica-se que a instituição financeira Itaú Unibanco realizou o financiamento do automóvel à corré Leda Lucia da Silva, conforme Cédula de Crédito Bancária colacionada nos autos, dando o veículo em alienação fiduciária, em garantia de pagamento de financiamento, portanto, figurou apenas como instituição credora, ou seja, tendo recebido o veículo em alienação fiduciária.

O Itaú Unibanco não causou os supostos danos que a parte recorrida pretende reparar, pois a transferência do veículo cabe à pessoa que comprou o veículo da parte autora e o financiou com o Banco Recorrente Itaú Unibanco, responsável, apenas, por viabilizar a compra do veículo indicado pelo seu financiado.

A obrigação de realizar a transferência do veículo remete-se ao primeiro negócio jurídico, ou seja, o de compra e venda, do qual a instituição financeira não faz parte.

Desse modo, vendedor e comprador não possuem com a instituição financeira qualquer vínculo jurídico hábil a configurar a esta a legitimidade passiva no presente feito, nos termos do
REsp 1025928/RS
[1]
.

Neste sentido, já decidiu a 1a Turma Recursal:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1001172-70.2021.8.11.0024 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT Recorrente (s): Banco Bradesco Financiamentos S/A Recorrida (s): Sandra Canedo Fonseca Mario Antonio da Veiga Borges Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 22 de novembro de 2022 E M E N T A: RECURSO INOMINADO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MERO FINANCIADOR. RECURSO PROVIDO. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes. Ilegitimidade passiva reconhecida. (TJ-MT 10011727020218110024 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2022)

Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária Recorrente Itaú Unibanco é medida impositiva.

Quanto a alegação suscitada pelo Recorrente Banco Bradesco Financiamentos S.A, em relação a prescrição, também entendo que merece acolhida.

Constata-se que a venda do veículo ocorreu em 04/02/2005. Posteriormente, o banco recorrente ingressou com ação de busca e apreensão do bem, no ano de 2.008, havendo o trânsito em julgado em 2010. A presente ação foi proposta no ano de 2.022.

Ao analisar o caso em questão, percebe-se que é fato incontroverso que o autor/recorrido realizou a venda deo veículo descrito na inicial para Leda Lucia da Silva, no ano de 2007, afirmando que a transferência não se efetivou, em decorrência das restrições existentes perante o DETRAN.

Logo, considerando que o automóvel foi vendido em 27/07/2007 e que, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente, o prazo prescricional decenal começou a fluir em 27 de julho de 2007, findando-se em 10/07/2017.

Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do CC, à pretensão consubstanciada em obrigação de fazer de transferir veículo.

Segundo o principio da
actio nata
, o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que há conhecimento da suposta violação do direito invocado e, dessa forma, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Da mesma forma, verifica-se que para as pretensões de reparação civil, o prazo prescricional é de três anos, conforme as regras previstas no artigo 206, § 3, inciso V, do Código Civil Brasileiro,

contados do ilícito praticado.

Entendo que razão assiste ao Recorrente, no tocante à prescrição atinente ao prazo aplicável à obrigação de fazer (transferência de veículo), o qual é decenal (artigo 205 do Código Civil), enquanto o prazo relativamente ao pedido indenizatório é trienal (artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil).

Como a presente ação foi ajuizada em 10/07/2022, obviamente, transcorreu por completo o prazo decenal e, por evidente, o prazo trienal também, não sendo possível a possível aplicação de reparação civil em favor do autor/recorrido.

Neste sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – NASCIMENTO DA PRETENSÃO NO MOMENTO EM QUE O ADQUIRENTE DEIXOU ESCOAR O PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO NO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não haja fixado prazo menor, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Nas demandas cominatórias para obrigação da parte requerida a realizar a transferência do registro de automóvel no Detran, o prazo prescricional inicia-se quando o adquirente deixa escoar o prazo legal para regularização do registro do veículo no órgão competente. Considerando que o automóvel foi vendido em 10 de outubro de 2010 e que, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, o adquirente tem o prazo de trinta dias para proceder à transferência do bem no órgão competente, o prazo prescricional decenal começou a fluir em 10 de novembro de 2010, findando-se em 10 de novembro de 2020. Ademais, nas pretensões de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme as regras previstas no artigo 206, § 3, inciso V, do Código Civil Brasileiro, contados do ilícito praticado. (TJ-MT 10102122820218110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente
ITAÚ UNIBANCO.

DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC, afastando a indenização de danos morais arbitradas no Juízo
a quo
.

Sem que haja prejuízo, oficie-se ao DETRAN/MT, para que, em trinta dias, promova-se a exclusão da restrição fiduciária em nome do recorrido/autor, devendo ser realizada a transferência do bem para o nome de REGINA LUCIA SANTOS SILVA, nos termos da documentação acostada no id. 169119563; consignando que taxas de transferência e eventuais multas deverão ser arcadas pela corré LEDA LUCIA DA SILVA.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023